Tribunal: TJSP
Processo: 1065200-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Extinção do contrato após a morte da titular do plano. Sentença de parcial procedência. Inconformismo somente das requeridas. Não acolhimento. Preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Correquerida Qualicorp, rejeitada em sede de instrumental, cujo provimento foi negado. Contrato não adaptado à Lei 9656/98. Pretensão ao afastamento da

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Extinção do contrato após a morte da titular do plano. Sentença de parcial procedência. Inconformismo somente das requeridas. Não acolhimento. Preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Correquerida Qualicorp, rejeitada em sede de instrumental, cujo provimento foi negado. Contrato não adaptado à Lei 9656/98. Pretensão ao afastamento da remissão. Não cabimento. Direito de permanecer no convênio médico, em caso de morte do titular nas mesmas condições contratuais, desde que assumidas as obrigações decorrentes. Irrelevância de se tratar de plano coletivo por adesão. Aplicação da Súmula 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cancelamento indevido. Abusividade. Exegese do artigo 51, inciso IV, do CDC. Autora idosa, devendo prevalecer os ditames da Lei no 10.741/2003, especialmente o artigo 2o. Sentença mantida.

RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556576
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1065200-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada MARIA ESTELA BARBON
CASSAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065200-64.2019.8.26.0100
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 11254
No Processo - Classe:
1065200-64.2019.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Leila Hassem da Ponte
Partes:
Apelantes: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Sul
América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Maria Estela Barbon Cassago
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. Extinção do contrato após a morte da titular do
plano. Sentença de parcial procedência. Inconformismo
somente das requeridas. Não acolhimento. Preliminar de
ilegitimidade
passiva,
arguida
pela
Correquerida
Qualicorp, rejeitada em sede de instrumental, cujo
provimento foi negado. Contrato não adaptado à Lei
9656/98. Pretensão ao afastamento da remissão. Não
cabimento. Direito de permanecer no convênio médico, em
caso de morte do titular nas mesmas condições contratuais,
desde
que
assumidas
as
obrigações
decorrentes.
Irrelevância de se tratar de plano coletivo por adesão.
Aplicação da Súmula 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Cancelamento indevido. Abusividade. Exegese do artigo 51,
inciso IV, do CDC. Autora idosa, devendo prevalecer os
ditames da Lei no 10.741/2003, especialmente o artigo 2o.
Sentença mantida.
RECURSOS IMPROVIDOS.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 340/345,
proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, originária
de Contrato de Prestação de Serviços Médicos ajuizada por Maria Estela Barbon
Cassago, em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A, a qual julgou parcialmente procedente o feito.
A D. Magistrada confirmou a tutela antecipada, condenando a parte
requerida a manter a autora como beneficiária no plano de seguro saúde, nas mesmas
condições em que se encontrava quando vivo o marido, mediante pagamento integral
dos prêmios mensais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065200-64.2019.8.26.0100
Voto no * (*)
Pág. 3/5
Os embargos de declaração interpostos pela parte autora (fls. 346/349)
foram rejeitados pela decisão de fls. 352/353.
Inconformada, nas razões recursais (fls. 356/357), a correquerida Sul
América alegou que o plano de saúde contratado entre as partes era coletivo por adesão
e não adaptado à Lei 9656/98; sem previsão contratual de direito à remissão, devendo
prevalecer o princípio do "pacta sunt servanda".
Na mesma oportunidade, a correquerida Qualicorp apelou (fls.
377/391), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, afirmou
que a autora litigava em má fé, na medida em que o contrato que faria jus à remissão
não existia mais, reconhecendo a autora que o contrato firmado com a correquerida Sul
América ocorreu em virtude de portabilidade ao anterior, ou seja, tratava-se de um novo
contrato, o qual não se justificava a remissão.
Os recursos foram processados, com oferta de contrarrazões (fls.
398/402).
É O RELATÓRIO.
A preliminar de ilegitimidade passiva, reiterada pela correquerida,
Qualicorp, não se sustenta, eis que já tratada em recurso instrumental, ao qual foi
negado provimento (fls. 336/339).
No mérito, os recursos não comportam provimento.
A r. sentença de procedência deve ser mantida (fl. 492/495).
Com efeito, consoante observado pela D. Magistrada, a documentação
relacionada à portabilidade solicitada pela autora e o falecido marido (fls. 17/42), não
houve qualquer menção acerca da portabilidade da cláusula de remissão, mas tão
somente a portabilidade das carências (fls. 39).
Entretanto, restou caraterizada a abusividade da rescisão do contrato
do plano de saúde de forma unilateral como ocorreu (fls. 52/54), ainda mais no presente
caso em que a autora possui idade avançada (79 anos fls.10), demonstrando que na
qualidade de consumidora foi colocada em desvantagem exagerada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065200-64.2019.8.26.0100
Voto no * (*)
Pág. 4/5
De fato, a exclusão unilateral baseada na falta de previsão contratual
para remissão foi abusiva.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça,
inclusive desta C. 10a Câmara de Direito Privado:
"PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR.
DIREITO DE A DEPENDENTE PERMANECER NO
AJUSTE
APÓS
O
TÉRMINO
DO
PRAZO
DE
REMISSÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Plano de
saúde. Falecimento do titular do ajuste, marido da
autora. Direito de permanência no contrato após o
término do prazo de remissão. Resolução da ANS.
Sentença mantida. Recursos não providos. (TJSP;
Apelação 1074412-17.2016.8.26.0100; Relator (a): J.B.
Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento:
13/03/2018;
Data
de
Registro:
14/03/2018)".
De igual modo, a Súmula 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça
dispõe que:
"O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei
9656/98, ainda que a avença tenha sido celebrada antes
da vigência desses diplomas legais".
No mais, irrelevante a alegação de que o contrato firmado entre as
partes não havia sido adaptado à Lei 9656/98, por se tratar de consumidora em situação
de vulnerabilidade, devendo ser assegurado à beneficiária dependente a continuidade da
prestação de serviço em caso de morte do titular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065200-64.2019.8.26.0100
Voto no * (*)
Pág. 5/5
Ademais, convém ponderar que deverão ser observadas as regras da
Lei no 10.741/2003 porquanto idosa a autora, especialmente o artigo 2o, relacionado ao
princípio da proteção integral e dos direitos fundamentais do idoso, aplicados na
preservação da respectiva saúde física e mental.
Portanto, impõe-se a manutenção da autora como beneficiária da
apólice em questão, revelando-se adequada a solução atribuída à demanda em primeiro
grau, sendo irrelevante se tratar de plano coletivo por adesão, visto que a autora passará
a arcar com as mensalidades no valor integral.
A verba honorária recursal passará a ser no montante de R$2.000,00,
nos termos do artigo 85, §11 do CPC, em favor do patrono da autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora